Tribunal: TJES
Processo: 5005223-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005223-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATANAEL DUNGA DOS SANTOS

INTERESSADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Natanael Dunga dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato proposta em face do Banco BMG S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de que a hipossuficiência não teria sido devidamente comprovada. O agravante alega auferir R$1.412,00 mensais e estar representado pela Defensoria Pública, motivo pelo qual requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, desacompanhada de outros elementos nos autos que a infirmem, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente, em regra, para a concessão da gratuidade da justiça, salvo se houver prova em sentido contrário nos autos.

O indeferimento do benefício com base na ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal afronta o disposto no art. 99, §3º, do CPC, configurando exigência indevida.

O agravante demonstrou receber aposentadoria de valor compatível com a alegada hipossuficiência e está representado pela Defensoria Pública, inexistindo elemento nos autos que desconstitua a presunção legal decorrente da declaração.

A manutenção da decisão recorrida importaria em indevida inversão do ônus da prova e restrição injustificada ao direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo se houver prova nos autos que afaste a presunção legal.

Exigir comprovação adicional não prevista em lei, como inscrição em programas sociais, configura indevida restrição ao acesso à justiça.

A ausência de elementos que infirmem a declaração de pobreza impede o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, AI nº 5004331-38.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005223-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NATANAEL DUNGA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NATANAEL DUNGA DOS SANTOS
em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação
declaratória de nulidade de contrato
ajuizada e
m face
do

BANCO BMG S/A
,
que
indeferiu
o benefício d
a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 13061638), aduz o recorrente, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, mormente porque aufere R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) mensais.

Pleiteia,
assim,
a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia
o
agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
0
5/
0
6/2023, DJe de 13/
0
6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque,
tenho que
não merece prosperar a decisão do
j
uízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que, se o autor realmente fosse hipossuficiente, deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, tratando-se de requisito não previsto em lei.

Afinal, o agravante está representado pela Defensoria Pública e demonstrou que atualmente recebe aposentadoria por idade no valor de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Desse modo, não há falar que “
embora não seja o requerente pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais
”, sem a indicação de qualquer elemento
concreto
capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse
sentido já decidiu este
egrégio
Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO
. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte. 3.
Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça
4. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. 1ª Câmara Cível. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para conceder o benefício da gratuidade da justiça
ao
agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)